Tribunal: TJMT
Processo: 1035063-52.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035063-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), EDIVAINE ALVES FERREIRA - CPF: 010.684.911-59 (AGRAVADO), FLAVIO VIANA - CPF: 007.735.461-38 (AGRAVADO), ODAIR PEREIRA VIANA - CPF: 167.260.571-72 (AGRAVADO), EDINALVA PEREIRA VIANA - CPF: 030.159.161-06 (AGRAVADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), CIBELLE CARVALHO TRENTINI - CPF: 032.860.171-32 (ADVOGADO), ANDRESSA ANDRADE - CPF: 007.178.121-89 (ADVOGADO), AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA - CNPJ: 07.134.550/0006-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RURAL BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 14.947.900/0013-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIOSI & ASSMANN LTDA - CNPJ: 04.480.269/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

EDINALVA PEREIRA VIANA

AGRAVADO(S):

ODAIR PEREIRA VIANA

AGRAVADO(S):

FLAVIO VIANA

AGRAVADO(S):

EDIVAINE ALVES FERREIRA

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

TERCEIRO INTERESSADO:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

RURAL BRASIL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE DEVEDOR FIDUCIANTE – EFEITOS
EX NUNC
– ANTECIPAÇÃO DOS OS EFEITOS DO
STAY PERIOD
EM DECISÃO ANTECEDENTE -

SUSPENSÃO DA BUSCA E APREENSÃO DE BEM – PRESUNÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM PELO JUÍZO

–

EXAME DA QUESTÃO PARA APÓS A APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conquanto o deferimento do processamento da recuperação judicial gere efeitos
ex nunc
, não alcançando os atos já praticados,

uma vez proferida decisão antecedente através da qual os efeitos do
stay period
foram antecipados antes mesmo de o credor fiduciário agravante constituir o devedor fiduciante recuperando em mora, há que ser mantida a ordem de suspensão da ação de busca e apreensão dos bens dados em garantia fiduciária.

2. Se a questão relativa à essencialidade dos bens do recuperando não foi enfrentada pelo juízo da primeira instância, descabe a este Tribunal apreciá-la originariamente em sede recursal, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

EDINALVA PEREIRA VIANA

AGRAVADO(S):

ODAIR PEREIRA VIANA

AGRAVADO(S):

FLAVIO VIANA

AGRAVADO(S):

EDIVAINE ALVES FERREIRA

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

TERCEIRO INTERESSADO:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

RURAL BRASIL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL
contra a decisão proferida nos autos da
Recuperação Judicial
n. 1018335-24.2024.8.11.0003 ajuizada por
FLAVIO VIANA E OUTROS
,
a qual presumiu a essencialidade do bem financiado – dado em garantia fiduciária em favor do banco recorrente –, sem qualquer elemento comprobatório nos autos, bem como determinado a suspensão de todas as ações em face do Recuperando, inclusive aquelas distribuídas em momento anterior à

Recuperação Judicial.

Narra o recorrente que o produtor rural
FLAVIO VIANA
apresentou pedido de recuperação judicial em 24/07/2024, sendo que, na data de 10/10/2024, foi deferida a antecipação de tutela para antecipar os efeitos do
stay period
pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Relata que, além disso, o juízo condutor do feito declarou a essencialidade e a manutenção da posse de todos os bens indicados na inicial pelos produtores rurais postulantes, bem como determinou a suspensão das ações em face dos recuperandos.

Afirma que em 26/09/2024 – ou seja, em momento anterior ao recebimento da Recuperação Judicial, que só veio a ocorrer em
10/10/2024
– o agravante ajuizou a
Ação de Busca e Apreensão
n. 1003883-35.2024.8.11.0059
em face do recuperando
FLAVIO VIANA
, obtendo o deferimento da liminar em
07/10/2024
, e apesar de expedido o respectivo mandado de busca, o seu cumprimento foi inviabilizado, mesmo com o aludido devedor constituído em mora desde 05/09/2024.

Alega que, em razão de não ter havido a purgação da mora em relação à plantadeira dada em garantia de seu crédito, não há que se falar em permanência na posse do bem financiado, tendo em vista que não compõe o patrimônio do recuperando, e sim da agravante.

Assevera que, embora o deferimento do processamento da recuperação judicial suspenda todas as ações e execuções em curso contra o devedor, os atos praticados nas ações em trâmite contra o devedor entre a data de protocolo do pedido de soerguimento e o deferimento de seu processamento são, em princípio, válidos e eficazes, pois, além de os processos estarem em seu trâmite regular, o deferimento do processamento da recuperação só tem efeitos
ex nunc
, não retroagindo para atingir os atos que a antecederam.

Argumenta que como garantia da dívida, o recuperando transferiu ao agravante o domínio resolúvel e a posse indireta do maquinário PLANTADEIRA, tornando-se assim, enquanto devedor, mero possuidor direto e depositário fiel do bem, de acordo com o art. 1º do DL 911/69, com redação pelo art. 66-B da Lei n. 4.728/65 e pelo art. 55 da Lei n. 10.931/04 c/c art. 1.361, §2º e art. 1.363, ambos do CC/2002.

Defende que a manutenção do devedor fiduciante na posse do bem financiado só seria possível com o depósito integral do valor do contrato, R$471.102,65, conforme demonstrativo de débito atualizado juntado nos autos da Busca e Apreensão

Aponta, ainda, que a análise da essencialidade dos bens gravados com alienação fiduciária – cujo ônus da prova recai sobre devedor recuperando nos termos do Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial do CJF – deve se dar de forma individualizada, não podendo ser simplesmente presumida em razão das atividades do recuperando.

Argui, ademais, que retirada do maquinário financiado da posse do requerido em nada influenciará na sua produção e recuperação por não se tratar de bem essencial à sua atividade econômica, sendo que a sua privação no máximo sobrecarregaria outros bens de sua propriedade, mas não impediria a continuação da atividade empresarial.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, requerendo, no mérito recursal, a reforma integral da decisão agravada no sentido de reconhecer que os bens financiados pelo banco agravante não são essenciais ao desenvolvimento da atividade da agravada.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 262434770.

Informações do juízo singular no ID. n. 263631936, dando conta de que não foi proferida nova decisão capaz de interferir no processamento do recurso.

Contrarrazões no ID. n. 266739794, pelo desprovimento do recurso.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n.

274688395, da lavra da Drª Elisamara Sigles Vodonós Portela, pelo desprovimento do recurso

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Deveras, não obstante o deferimento definitivo do processamento da recuperação judicial do agravado tenha se dado apenas em 10/10/2024 – três dias depois de o agravante ter obtido a liminar de busca e apreensão da plantadeira dada em garantia fiduciária – certo é que na decisão de ID. n. 163504678 do feito recuperacional, datada de
25/07/2024
, o juízo de origem já havia antecipado os efeitos do
stay period
,
“
ordenando a suspensão
do curso da prescrição e
de todas as ações
ou execuções contra a parte requerente e a determinação de abstenção da prática de atos de constrição sobre o seu patrimônio, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05”
.

Assim, antes mesmo de o devedor fiduciante ter sido constituído em mora, em
setembro de 2024
, as execuções e ações movidas por credores em seu desfavor já se encontravam suspensas.

Exatamente por essa razão, o próprio juízo 2ª Vara de Porto Alegre do Norte suspendeu a ordem de busca e apreensão na
Ação de Busca e Apreensão
n. 1018335-24.2024.8.11.0003, até que escoado o prazo de suspensão.

Além do mais, ao contrário do alegado nas razões de recorrer, na decisão agravada o julgador ainda não deliberou acerca da essencialidade ou não dos bens dados pelos recuperandos em garantia fiduciária, tendo, inclusive, consignado que
“antes de enfrentar a questão”
seria “
necessário aportar aos autos a manifestação da Administração Judicial sobre o pedido de declaração de essencialidade - após a realização de visitas técnicas e vistorias in loco.
” (ID. n. 171993829 - Pág. 21)

Assim, considerando que o recurso de Agravo de Instrumento configura espécie recursal de devolutividade restrita, descabe a essa superior instância estabelecer desde logo qualquer juízo antecipado acerca de questões ainda não enfrentadas pelo magistrado de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao
princípio do duplo grau de jurisdição
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AFERIÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS – QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A questão acerca da essencialidade dos bens não foi enfrentada pelo juízo da primeira instância de forma individualizada, de modo que não cabe a este Tribunal apreciá-la originariamente em sede recursal, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT - Quinta Câmara de Direito Privado, N.U 1010686-17.2024.8.11.0000, Relatório: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 25/06/2024, publ. no DJE 01/07/2024)

Com isso, não vislumbrando qualquer desacerto na decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025